Tribunal: TJDFT
Processo: 0750576-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750576-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA AGRAVADO: CHELDIO PINTEL DA SILVA RAMOS, GEEOCENE MARIA DE MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Torquato de Aquino Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0721546-04.2024.8.07.0020, que indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na penhora no rosto dos autos do processo no 0714900-80.2021.8.07.0020 e, sucessivamente, na penhora dos direitos possessórios sobre imóvel em que os agravados foram imitidos na posse. Eis a r. decisão agravada (ID 251759086): “Exclua-se o sigilo dos documentos de ID 248734210 a 248734210, tendo em vista que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no presente processo não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. Trata-se de ação de execução, cujo objeto é a cobrança da quantia de R$ 50.011,36, em decorrência do inadimplemento de contrato de prestação de serviços advocatícios. A parte exequente requer a concessão de penhora no rosto dos autos do processo 0714900-80.2021.8.07.0020, em que o devedor figura como credor da quantia de R$ 457.402,08, encontrando-se com prazo aberto para pagamento voluntário em fase de cumprimento de sentença. Para tanto, o credor nestes autos indicou imóvel pessoal a título de garantia e defendeu má-fé das patronas do executado que, até o momento, tem se esquivado do ato citatório. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na situação em comento, não verifico a presença do quesito de risco na demora, pois, apesar das alegações do exequente, não logrou demonstrar a existência de iminente prejuízo. Isso porque inexiste depósito de valores a serem levantados ou quaisquer condições que impliquem risco de perecimento do direito. Caso essa situação seja modificada, ou seja, caso realizado depósito de valores nos autos supracitados, nada impede que o credor formule novo pedido a ser apreciado por este juízo. Ademais, não ficou demonstrada cabalmente as tentativas de ocultação do devedor. Faz-se mister reforçar as considerações já trazidas anteriormente quando da apreciação do pedido de arresto liminar no ID 213982889, razão pela qual torno a ressaltar que as medidas constritivas constituem medidas de caráter excepcional, a serem empreendidas quando constatada dilapidação patrimonial, o que não restou configurado no caso dos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada, por ausência de urgência na efetivação de atos constritivos. Considerando as informações que constam dos autos, com base no Provimento no 70, de 06/02/2024, do TJDFT, defiro o pedido formulado pelo autor no ID 248734210, para tentativa de citação do réu por meio do aplicativo WhatsApp. Para a validade da citação, deverá o Oficial de Justiça, no ato da diligência, solicitar o documento de identificação da parte ré e instruir a sua certidão com os prints das mensagens. Intime-se e cumpra-se.” Embargos de declaração rejeitado (ID 254021313). Inconformado, o exequente recorre. O agravante sustenta que ajuizou execução visando ao recebimento de honorários advocatícios no valor de R$ 50.011,36, título executivo extrajudicial de natureza alimentar. Afirma que o pedido de constrição foi fundamentado no risco de dilapidação patrimonial e na dificuldade de citação dos executados, oferecendo, inclusive, imóvel próprio em garantia. Alega que a decisão agravada estaria equivocada, pois não teria considerado a urgência da medida, colocando em risco a efetividade da execução. Sustenta, ainda, que a jurisprudência admite constrição antes da citação em casos excepcionais, citando precedentes do TJDFT. Aduz má-fé processual dos agravados, que estariam frustrando a citação, e reforça sua boa-fé ao oferecer imóvel em garantia. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar, inaudita altera pars, a penhora no rosto dos autos do processo no 0714900-80.2021.8.07.0020 e, sucessivamente, a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel situado na Rua 3B, Chácara 38, Lote 49 – Vicente Pires/DF. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar as medidas constritivas. Preparo no ID 78478766. É o relatório. Decido É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para a concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que se trata de execução de título extrajudicial, no qual ainda não fora perfectibilizada a relação processual, porquanto pendente a citação do executado. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, desde logo necessário ressaltar que, por ora, não se vislumbra urgência apta a justificar a medida excepcional de constrição. Embora o crédito exequendo seja, em tese, de natureza alimentar, isso não autoriza automaticamente a serem adotadas medidas atípicas imediatamente. Ressalte-se que, não há indicativo de risco iminente de perecimento do direito, tampouco se demonstrou algum ato concreto voltado a dilapidação patrimonial ou circunstância concreta que inviabilize a satisfação do crédito ao final. Cumpre frisar, inclusive, que no processo em que a parte recorrente pede a penhora no rosto dos autos, sequer há valores depositados ou prestes a serem levantados. Ademais, a alegada dificuldade de citação, por si só, não autoriza a constrição antecipada, sobretudo porque o juízo de origem já deferiu meios alternativos para localização dos executados. Trata-se de questão que pode aguardar o julgamento do mérito pelo colegiado, considerando a tramitação célere do agravo. Ausente, neste juízo preliminar, requisito autorizador da liminar reclamada, impõe-se o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator